Tribunal: TJES
Processo: 0000139-66.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000139-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBIRACI ROSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000139-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBIRACI ROSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. O réu foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa interpôs recurso de apelação para reformar a dosimetria da pena, especificamente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o cometimento do crime de roubo durante o repouso noturno pode ser utilizado como fundamento válido para a exasperação da pena-base, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prática do crime de roubo em via pública durante o período noturno é considerada um fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a menor vigilância e a maior vulnerabilidade da vítima justificam a maior reprovabilidade da conduta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que não há
bis in idem
ou ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a circunstância do "repouso noturno" não foi aplicada como causa de aumento de pena, mas sim como circunstância judicial desfavorável para a fixação da pena-base.

5. A fundamentação da sentença de primeiro grau se mostrou adequada e proporcional, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese

A prática do crime de roubo, em via pública e durante o período noturno, é considerada fundamento idôneo para a exasperação da pena-base na análise das circunstâncias do crime, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal. Tal circunstância não configura
bis in idem
, pois não se confunde com a majorante do repouso noturno, exclusiva do crime de furto. A menor vigilância social e a maior vulnerabilidade da vítima no período noturno justificam a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
UBIRACI ROSA GONÇALVES,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa, no id. 15269914, pugna para afastar a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Contrarrazões, no id. 15269925, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 15991355, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000139-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBIRACI ROSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta de 21 horas e 30 minutos, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Bairro Castelândia, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, a bolsa de Thaislayne Vasconcelos Pimentel, na qual havia um aparelho celular, chave e um par de luvas.

Emerge dos autos que no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado abordou a vítima, mostrou uma faca para ameaçá-la e subtraiu dela uma bolsa, na qual ela levava seu aparelho celular, uma chave e um par de luvas. De posse dos bens subtraídos, o denunciado se evadiu.

A vítima foi para sua casa e avisou ao marido, que retornou ao local dos fatos, se deslocou pelo bairro, encontrou o denunciado e o deteve.

Revelam os autos que o denunciado já havia dispensado a faca, mas estava com a bolsa subtraída, o celular e a chave, todavia, o par de luvas não foi recuperado (auto de apreensão fl. ID 37074764).

Consta ainda que a vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa, no id. 15269914, pugna para afastar a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena é um ato discricionário do juiz, desde que devidamente fundamentado e observando os critérios legais e jurisprudenciais.

A sentença condenatória do apelante valorou negativamente os motivos do crime (alegado pelo réu em interrogatório de que estava alcoolizado e queria consumir drogas ilícitas) e as circunstâncias do crime (ter sido cometido durante o repouso noturno).

O cerne do recurso reside na valoração negativa das circunstâncias do crime.

A defesa argumenta que o "repouso noturno" é uma causa de aumento de pena específica para o crime de furto (art. 155, §1º do Código Penal) e não pode ser utilizada para agravar a pena do roubo.

Contudo, a aplicação dessa circunstância não se deu como uma majorante, e sim como uma circunstância judicial desfavorável, conforme o art. 59 do Código Penal.

A sentença considerou que o delito foi cometido durante o repouso noturno, "momento em que a vigilância está reduzida e impossibilita a defesa e visibilidade para com a vítima".

Não há que se falar em
bis in idem,
ou em ofensa ao princípio da legalidade, pois o juízo não aplicou a qualificadora do furto, mas sim utilizou um elemento concreto do caso (o horário da noite) para fundamentar a maior reprovabilidade da conduta do roubo.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se posicionado no sentido de que a prática do roubo, durante a noite, é um fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a menor vigilância e o destemor do agente justificam a exasperação da pena-base.

O acórdão do STJ (REsp n. 2.059.489/PE), colacionado no parecer da Procuradoria de Justiça Especial, confirma esse entendimento, afirmando que "a prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento".

Portanto, a fundamentação utilizada pela sentença de primeiro grau, ao considerar o horário e a vulnerabilidade da vítima, está em consonância com o entendimento jurisprudencial e não representa qualquer ilegalidade.

A análise da pena-base foi realizada de forma criteriosa e proporcional, não havendo motivos para o seu redimensionamento.

Conclusão

Diante do exposto, os argumentos da defesa não merecem acolhimento. A sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, tanto na análise da materialidade e autoria, quanto na dosimetria da pena, respeitando o princípio da legalidade e a jurisprudência dominante.

Assim, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e diante da sólida fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, o meu voto é no sentido de
conhecer
do presente recurso de Apelação Criminal, mas
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra a respeitável sentença proferida.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.